Tribunal: TJDFT
Processo: 0709531-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PEDIDO DE CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS-BACEN) E ÀS DECLARAÇÕES DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS (DOI). INVIABILIDADE. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS A CARGO DO CREDOR. MEDIDA INÓCUA AOS FINS DA EXECUÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Incumbe ao credor, por atuação direta de sua parte, esgotar todos os meios possíveis para a localização de patrimônio em nome da parte devedora, porquanto a utilização de sistemas conveniados disponíveis ao Juízo, assim como a expedição de ofícios e o uso de medidas indutivas e coercitivas atípicas para tal finalidade configuram medidas excepcionais, apenas admissíveis quando comprovado nos autos que foram exauridos os meios de busca ordinários a cargo do exequente, o que não se verifica na hipótese.
2. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) consiste em sistema de dados de natureza cadastral que contempla informações sobre relacionamentos bancários com as instituições participantes do sistema, mantidos diretamente pelos clientes ou por intermédio de seus representantes legais ou procuradores. Referido Cadastro se assemelha ao sistema BACENJUD (substituído pelo SISBAJUD) quanto à base de dados, mas, ao contrário deste, não informa valores, movimentações financeiras ou saldo de contas e aplicações, não promovendo, assim, o bloqueio de quantias eventualmente encontradas, o que corrobora o indeferimento do pleito recursal, uma vez que a medida, além de não ser a única alternativa disponível ao Agravante na busca pela satisfação do crédito exequendo, se mostra inócua e contraproducente aos fins perseguidos pelo processo executivo.
3. Tendo em vista o ônus do credor de diligenciar na busca de bens penhoráveis e a ineficácia da medida requerida para os fins executórios, deve ser mantida a decisão agravada que ordenou o retorno do processo ao arquivo provisório, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, até que haja, por parte do Agravante, indicação efetiva de bens passíveis de constrição ou requerimento plausível para buscá-los, capaz de justificar o prosseguimento do feito.
4. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.